Tribunal: STJ
Processo: 0029478-93.2014.8.07.0001
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2613432 - DF(2024/0110429-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FINANCEIRA ALFA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E
S/A
INVESTIMENTOS
ADVOGADA
: JANAINA ELISA BENELI - DF023224
AGRAVADO
: FRANCISCA MARCELINO BRASIL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados impede o
conhecimento dos embargos de divergência, que não se prestam ao rejulgamento da
causa, mas sim ao confronto de teses jurídicas dissonantes, diante das mesmas
premissas fáticas.
2. O acórdão embargado está em consonância com o entendimento adotado por este
Tribunal Superior, no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula
de crédito bancário é o trienal.
3. Não se admite a oposição de embargos de divergência quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado (
.
Súmula n. 168/STJ)
4. Agravo interno ao qual se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
11/03/2026
17/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55126380 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 18/03/2026 13:50:35
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: c9bb7631-6594-4de0-bd63-a43c1b343ec9

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2613432 - DF(2024/0110429-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: FINANCEIRA ALFA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E
S/A
INVESTIMENTOS
ADVOGADA
: JANAINA ELISA BENELI - DF023224
AGRAVADO
: FRANCISCA MARCELINO BRASIL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
EMENTA
AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA. SÚMULA 168 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. A ausência de similitude fático-jurídica entre os acórdãos confrontados impede o
conhecimento dos embargos de divergência, que não se prestam ao rejulgamento da
causa, mas sim ao confronto de teses jurídicas dissonantes, diante das mesmas
premissas fáticas.
2. O acórdão embargado está em consonância com o entendimento adotado por este
Tribunal Superior, no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula
de crédito bancário é o trienal.
3. Não se admite a oposição de embargos de divergência quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado (
.
Súmula n. 168/STJ)
4. Agravo interno ao qual se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão por meio da qual
não se conheceu dos embargos de divergência opostos contra acórdão da Terceira
Turma assim ementado (fl. 519):
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. DEMONSTRAÇÃO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PRESCRIÇÃO. PRAZO TRIENAL. NÃO APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL.
1. No caso, a tese jurídica apresentada foi debatida pelo tribunal originário, que se
posicionou acerca da matéria versada no dispositivo apontado, ainda que
implicitamente.
2. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional
para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal.
3. Agravo interno não provido.
O recorrente, em suas razões, alega divergência em relação ao
entendimento da Quarta Turma. Para tanto, indica como paradigma o acórdão do AgInt
no AREsp 1.766.711/RO:
Documento eletrônico VDA54729463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/03/2026 17:23:05
Código de Controle do Documento: 45255a71-98e8-4505-b234-cb95f9ad740b

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE
BEM ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CARÁTER ACESSÓRIO. PRAZO
PRESCRICIONAL.
§ 5o, I, DO CC. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
ART. 206,
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não
conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de
fundamento decisório. Reconsideração.
2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que “o contrato de
alienação fiduciária é um contrato típico, essencialmente vinculado à sua
finalidade, concebido e desenhado com o nítido intuito de atender às necessidades
de proteção ao crédito em face do risco de inadimplemento” (REsp 1.513.190/DF,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe de
.
28/03/2017,
07/04/2017)
3. Consoante redação do
§ 5°, I, do Código Civil, é de 5 (cinco) anos o
art. 206,
prazo prescricional a que se submete a pretensão de cobrança de dívidas líquidas
e certas, constantes de documento público ou particular. Precedentes.
4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do
agravo e negar provimento ao recurso especial.

Cinge-se a alegada divergência a definir o prazo prescricional aplicável à
execução de cédula de crédito bancário.
Na decisão agravada, entendi não haver similitude fático-jurídica entre os
julgados, pois o julgado paradigma não enfrentou o prazo prescricional da ação
cambial da cédula de crédito bancário, e, sim, da prescrição da pretensão de busca e
apreensão fundada em contrato comum de alienação fiduciária. Também fundamentei
que o acórdão embargado está em conformidade com o entendimento dominante
desta Corte, o que atrai o óbice da Súmula 168/STJ.
No agravo interno, a parte argumenta que há, sim, divergência
jurisprudencial atual e configurada, na medida em que "a Quarta Turma desta E. Corte
tem entendimento distinto. Para essa, em pretensões indenizatórias, o prazo
prescricional do direito somente se inicia quando o titular do direito subjetivo violado
tem precisa e exata ciência do fato e, especialmente, da extensão de suas
consequências, não sendo suficiente para o início do curso deste apenas a data da
" (fl. 885).
pretensa lesão
A agravada juntou impugnação (fls. 895-911), pelo não provimento do
agravo interno e pela aplicação de multa.
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não deve ser provido.
Os argumentos desenvolvidos pela agravante não afastam a conclusão da
decisão impugnada, razão pela qual o recurso não deve ser provido. A decisão que
indeferiu liminarmente os embargos de divergência está jurídica e tecnicamente correta.
Documento eletrônico VDA54729463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/03/2026 17:23:05
Código de Controle do Documento: 45255a71-98e8-4505-b234-cb95f9ad740b

Como fundamentado na decisão agravada, a divergência não deve ser
conhecida, pois não foi demonstrada a similitude fático-jurídica entre os acórdãos.
No acórdão embargado, a Terceira Turma examinou o prazo prescricional da
de cédula de crédito bancário. Concluiu pela incidência de
ação cambial executiva
prazo prescricional trienal, à luz do
da
e do
da Lei
art. 44
Lei 10.931/2004
art. 70
.
Uniforme de Genebra
Por outro lado, o acórdão paradigma tratou do prazo prescricional da
de bem objeto de contrato de alienação fiduciária
pretensão de busca e apreensão
em garantia. Na ocasião, a Quarta Turma decidiu fixar o prazo de cinco anos, com
base no
. Portanto, não enfrentou especificamente a
§ 5o, I, do Código Civil
art. 206,
questão referente à prescrição da ação cambial da cédula de crédito bancário.
Conforme entendimento da Corte Especial, "para que se comprove a
divergência jurisprudencial, impõe-se que os acórdãos confrontados tenham apreciado
matéria idêntica à dos autos, à luz da mesma legislação federal, dando-lhes, porém,
" (
relator Ministro Humberto Martins, Corte
soluções distintas
EREsp n. 720.860/RJ,
Especial, julgado em
DJe de
). No caso, contudo, essa
16/12/2015,
24/2/2016.
exigência não foi cumprida. A parte não comprovou a divergência jurisprudencial, o que
prejudica o processamento dos embargos de divergência.
Ainda que assim não fosse, observo que não está configurada a divergência
suscitada pelo embargante. Incide o óbice da
“
Súmula 168/STJ: não cabem embargos
de divergência, quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do
”.
acórdão embargado
No caso, o acórdão embargado está de acordo com a jurisprudência desta
Corte, não havendo divergência na Segunda Seção quanto ao prazo prescricional da
ação cambial das cédulas de crédito bancário.
Os precedentes na matéria são fartos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. PRESCRIÇÃO
TRIENAL. CONSONÂNCIA. ENTENDIMENTO STJ. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento adotado por este
Tribunal Superior, no sentido de que o prazo prescricional para a execução de
cédula de crédito bancário é o trienal.
2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a
Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.101.715/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
)
24/11/2025,
1/12/2025.
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7
DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA54729463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/03/2026 17:23:05
Código de Controle do Documento: 45255a71-98e8-4505-b234-cb95f9ad740b

1. Conforme estabelece o
da
aplica-se às Cédulas de
art. 44
Lei n. 10.931/2004,
Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de
rigor a incidência do
da Lei Uniforme de Genebra, que prevê
art. 70
o prazo
a contar do vencimento da dívida. Precedentes.
prescricional de 3 (três) anos
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (
.
Súmula 7/STJ)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
AREsp n. 1.992.331/MG,
Turma, julgado em
DJe de
)
13/3/2023,
16/3/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
EXECUÇÃO.
APRECIAÇÃO
DE
TODAS
AS
QUESTÕES
RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG.
DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos
autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2. "Nos termos do que dispõe o
da
aplica-se às Cédulas
art. 44
Lei n. 10.931/2004,
de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra
de rigor a incidência do
da LUG, que prevê o
art. 70
prazo prescricional de 3
a contar do vencimento da dívida" (AgRg no
(três) anos
AREsp n. 353.702/DF,
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
15/5/2014,
22/5/2014)
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
AREsp n. 1.508.950/SE,
Turma, julgado em
DJe de
)
10/8/2020,
14/8/2020.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
PRESCRIÇÃO TRIENAL. LUG. QUADRO FÁTICO DELINEADO NO ACÓRDÃO
RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1. "Nos termos do que dispõe o
da
aplica-se às Cédulas
art. 44
Lei n. 10.931/2004,
de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra
de rigor a incidência do
da LUG, que prevê o
art. 70
prazo prescricional de 3
a contar do vencimento da dívida" (AgRg no
(três) anos
AREsp n. 353.702/DF,
Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
.
15/5/2014,
22/5/2014)
2. Não há falar em incidência da Súmula n. 7 do STJ quando o provimento do
especial não demanda o reexame de provas, mas apenas a aplicação do
entendimento dominante desta Corte ao quadro fático delineado no acórdão
recorrido.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Antonio Carlos
AREsp n. 1.890.875/SC,
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
28/11/2022,
5/12/2022.
Assim, a decisão agravada acertou ao não conhecer dos embargos de
divergência.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54729463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 06/03/2026 17:23:05
Código de Controle do Documento: 45255a71-98e8-4505-b234-cb95f9ad740b

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.613.432 / DF
Número Registro: 2024/0110429-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00294789320148070001 294789320148070001
Sessão Virtual de
a
11/03/2026
17/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : FINANCEIRA ALFA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E
S/A
INVESTIMENTOS
ADVOGADA
: JANAINA ELISA BENELI - DF023224
EMBARGADO : FRANCISCA MARCELINO BRASIL
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : FINANCEIRA ALFA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E
S/A
INVESTIMENTOS
ADVOGADA
: JANAINA ELISA BENELI - DF023224
AGRAVADO
: FRANCISCA MARCELINO BRASIL
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL
TERMO
Documento eletrônico VDA55112857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 00:41:41
Código de Controle do Documento: 4c139da3-4b36-4f9a-91f8-ae4d3403a4cf

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/03/2026
17/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Daniela
Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy Andrighi, João
Otávio de Noronha, Humberto Martins e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55112857 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 00:41:41
Código de Controle do Documento: 4c139da3-4b36-4f9a-91f8-ae4d3403a4cf